Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. COVID-19. INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. A saúde é bem jurídico indissociável do direito à vida e é dever do Estado sua tutela.

3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar a necessidade da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades, especialmente quando se trata do direito à saúde, que deve ser observado, independentemente de dificuldades administrativas e contingências orçamentárias.

4. Segurança concedida.